Tribunal: TJDFT
Processo: 0737869-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0737869-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Edifício Olympic Residence Agravado(s) Quiteria Geyla Ferreira Cavalcante Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com efeito suspensivo interposto por Edifício Olympic Residence contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 139430987 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizado pelo agravante em desfavor de Quiteria Geyla Ferreira Cavalcante, processo n. 0710162-48.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora de imóvel, assim como determinou a suspenção da marcha processual e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inc. III, do CPC, nos seguintes termos: O exequente requereu penhora de imóvel ao ID. 137022667, sendo que o pedido foi indeferido na decisão de ID.137860126, uma vez que o imóvel pertence a terceiro. Assim, o juízo intimou o exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Contudo, o exequente requereu a penhora do mesmo imóvel, ao ID.139100124. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que já foi indeferido ao ID.137860126, estando precluso para este Juízo. Ademais, no presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Considerando que, esgotadas as consultas aos sistemas para busca e penhora de bens e valores disponíveis a este juízo, e que a parte credora não logrou êxito em promover a constrição de bens para a satisfação de seu crédito, deve este processo em fase executiva ser suspenso. Ante o exposto, suspendo o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inciso III, do CPC. Expirado o prazo ânuo, intime-se a parte credora para, em 5 (cinco) dias, promover diligência constritiva apta à satisfação do seu crédito. Findo o prazo concedido, não havendo requerimento útil à satisfação do crédito, arquivem-se os autos, nos termos do artigo 921, § 2o, do CPC, observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Cumpra-se. Intimem-se. Inconformado, o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41125307), primeiramente, requer os benefícios da Justiça Gratuita, amparado no § 4o do art. 99 do CPC. Diz atender aos quesitos necessários. Esclarece sua natureza de “um condomínio oriundo do programa minha-casa, minha-vida, portanto de moradores, em sua maioria de baixo poder aquisitivo”. Informa buscar o recebimento dos valores referentes a despesas condominiais não pagas pela agravada. Afirma que a não atribuição do efeito suspensivo ao recurso (art. 300, do CPC) acarretará grande prejuízo a seu direito, pois a suspensão da demanda executiva poderá dar ensejo ao esvaziamento do patrimônio da executada, ora agravada. Aduz ter a recorrida direito aquisitivo sobre o imóvel, o qual foi a ele conferido em caráter irrevogável e irretratável. Faz menção a contrato particular de cessão de direitos e sub-rogação do ônus hipotecário (Id 129619055 do processo de referência). Defende “que quem exerce o animus domini, ou mais, quem exerce a propriedade de fato sobre o referido imóvel, respondendo perante o condomínio é a executada”. Diz que “a natureza jurídica de tal obrigação é propter rem, ou seja, a obrigação adere ao bem e não ao seu titular, nesse sentido são os ditames do art. 1.345, do CCB”. Leciona não eximir o Juízo da responsabilidade de buscar a máxima eficácia possível, o ônus de indicar bens passíveis de penhora (art. 798, inc. II, “c”, do CPC). Ao final, requer, preliminarmente, o deferimento do efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a decisão agravada. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada; penhorado o imóvel; e “determinada a busca, pelo Juízo a quo, por bens penhoráveis da Agravada/Executada, na impossibilidade da satisfação total do crédito por meio da penhora do imóvel”. O preparo não foi recolhido em razão de ser objeto do recurso o pedido de gratuidade de justiça. Em decisão monocrática desta relatoria (Id 41208092), foi indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante. Na petição de Id 41586549, o agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 41586551). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento no princípio da unirrecorribilidade e em virtude da preclusão consumativa. Vejamos. Verifico se insurgir o Edifício Olympic Residence, por meio do agravo de instrumento (Id 41125307), da decisão de Id 139430987 do processo de referência, que suspendeu o processo e o curso do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, com fundamento no artigo 921, inc. III, do CPC, cuja decisão interlocutória anteriormente proferida pelo i. juízo de origem (Id 137860126 do processo de referência) indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, de penhora de bem imóvel (Id 137022667 do processo de referência), nos seguintes termos: Conforme certidão de matrícula de ID.137022676, o bem ali descrito pertence a terceiros. Assim, indefiro o pedido de penhora. Intime-se o exequente para trazer planilha atualizada e indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. Para tanto, argumenta, em apertada síntese, ser possível a penhora do imóvel sobre o qual recai os débitos condominiais ante a alegação de que pertence a terceiros. Afirma “que quem exerce o animus domini, ou mais, quem exerce a propriedade de fato sobre o referido imóvel, respondendo perante o condomínio é a executada”. Dessa maneira, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, em razão do “risco de dano consubstanciado na suspensão do feito por decisão da ora decisão agravada”. No mérito, o provimento do recurso, reformando a decisão recorrida, para deferir o pedido de penhora do imóvel em questão, bem como, “seja determinada a busca, pelo Juízo a quo, por bens penhoráveis da Agravada/Executada, na impossibilidade da satisfação total do crédito por meio da penhora do imóvel”. Pois bem. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. Explico. Ao exame do feito, verifico, a rigor, ter sido a decisão que indeferiu a penhora de imóvel proferida em 26/9/2022 (Id 137860126 do processo de referência) e publicada em 29/9/2022 (Id 138153551 do processo de referência). Em 6/10/2022, o Edifício Olympic Residence apresentou manifestação ao indeferimento da penhora (Id 139100124 do processo de referência), pugnando pela penhora do imóvel, ratificando o pedido da exordial. Recurso algum manejou o agravante para combater o mencionado pronunciamento judicial, tendo apenas apresentado certidão de ônus do imóvel em questão (Id 139100136 do processo de referência), junto à petição de Id 139100124 do processo de referência. Poderia ter interposto recurso contra aquela decisão, desde a habilitação realizada, porque teve conhecimento inequívoco do teor daquele pronunciamento judicial. Deixou, todavia, de o fazer. Em razão da inércia, portanto, operou-se, de longa data, o fenômeno da preclusão temporal, porquanto o prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, consoante a regra do art. 1.003, caput e § 5o do CPC: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Nessa ordem de ideias, o processamento do recurso para cognição da questão preclusa nele debatida imporia verdadeira remessa do processo ao passado e acarretaria insegurança jurídica. Admiti-lo, na íntegra, implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante, para alcançar a resolução da lide. Nesse sentido são os trechos da decisão recorrida a seguir colacionados (Id 139430987 do processo de referência): O exequente requereu penhora de imóvel ao ID. 137022667, sendo que o pedido foi indeferido na decisão de ID.137860126, uma vez que o imóvel pertence a terceiro. Assim, o juízo intimou o exequente para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão. Contudo, o exequente requereu a penhora do mesmo imóvel, ao ID.139100124. Nada a prover quanto ao pedido, uma vez que já foi indeferido ao ID.137860126, estando precluso para este Juízo. Sobre o tema, transcrevo julgado deste e. Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERDA DO PRAZO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIAS AFETAS AOS EMBARGOS DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo deve seguir sua marcha processual e de forma ordenada, evitando-se retrocessos e atos extemporâneos, de tal modo a preservar a segurança jurídica, a celeridade processual, a boa-fé e a lealdade processual. 2. Não impugnando o devedor no momento adequado o suposto excesso de execução e não apresentando argumentos e novas provas capazes de sustentar o alegado, há que se reconhecer a preclusão temporal e lógica para a sua insurgência. 3. Agravo não provido. (Acórdão 984293, 20160020031893AGI, Relator: CRUZ MACEDO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/11/2016, publicado no DJE: 14/12/2016. Pág.: 182/215) (grifos nossos) Portanto, ante a evidente ocorrência de preclusão temporal da decisão que indeferiu o pedido de penhora, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora